Tribunal: TJDFT
Processo: 0742684-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MOVIMENTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação pelo rito comum ajuizada pelo apelante contra o apelado em que pleiteou, em apertada síntese, a exclusão dos dados cadastrais da parte autora do Serasa Limpa Nome por dívida ocorrida há mais de 5 (cinco) anos.
2. Com base no art. 1.013, § 3o, III, do CPC, deve ser suprida a omissão na sentença e deferido o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela parte autora/apelante, à luz do art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, do diploma processual civil e dos critérios estabelecidos no art. 4o da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da DPDF.
3. O indeferimento da inicial por ausência de atendimento à determinação de emenda não isenta a parte autora do seu pagamento, mormente diante da movimentação do Poder Judiciário com a produção dos atos necessários ao andamento regular do processo, hipótese na qual somente ocorreu a extinção do feito sem a prestação satisfativa inicialmente vindicada em decorrência da postura do autor/apelante em deixar de atender às determinações do Juízo a quo, dando causa ao inafastável indeferimento da inicial, inexistindo isenção ao pagamento das respectivas despesas processuais.
4. Reputa-se escorreita, portanto, a r. sentença que, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC), condena a parte autora ao pagamento das custas processuais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.